Tribunal: TJSP
Processo: 2338085-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Suspensão preventiva decorrente de não localização da empresa no endereço cadastrado junto ao Fisco. Legalidade e legitimidade do ato administrativo não infirmadas. Tutela de urgência indeferida. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.